Tribunal: TJDFT
Processo: 0717900-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Execução penal. Supressão de instância. Efeito suspensivo. Unificação de penas. Reincidência. Condição pessoal. Regime prisional fechado.

1 – Não se conhece de parte do agravo quanto à matéria não deduzida nem examinada na origem, pena de supressão de instância.

2 - Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo (art. 197 da LEP).

3 - Como condição pessoal do apenado e não de cada crime cometido, uma vez unificadas as penas (art. 111 da LEP), a condição de reincidente se comunica às demais execuções. Se as penas, ainda que de modalidade diversas - reclusão e detenção -, unificadas, ultrapassam cinco anos e é reincidente o apenado, o regime prisional será o fechado (art. 33, § 2o, do CP c/c art. 111 da LEP).

4 - Agravo não provido.